Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-84.2016.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – SÚMULA 527 DO STJ – PRAZO MÁXIMO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da semi-imputabilidade do réu, à época dos fatos, reconhecida por laudo de exame psiquiátrico, afigura-se adequada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, tendo em vista que a contravenção de perturbação da tranquilidade é punida com prisão simples.
2. Conquanto o haja previsão expressa de que o parâmetro mínimo para o cumprimento de medida de segurança seja o prazo de 01 (um) ano, o Superior Tribunal de Justiça, atento aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, editou a Súmula 527, prevendo que “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
3. Na hipótese dos autos, considerando que a pena abstrata prevista é de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses de prisão simples, o prazo máximo para o cumprimento do tratamento ambulatorial deve ser reduzido para 02 (dois) meses.
4. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de danos morais afigura-se consentâneo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.